Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734663-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BENEDITO ALVES PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERTIDÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA. 1. Na origem, cuida-se de liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que o executado Banco do Brasil S/A traga aos autos documentação que demonstre a evolução do financiamento e a quitação do débito. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito do agravado que apresentou documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, consistente em certidão de serventia extrajudicial da qual se extrai a informação da Cédula Rural Hipotecária, o que o legitima, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando que até o momento, há apenas uma sentença proferida em ação coletiva, que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção monetária em março de 1990 nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, contudo, não houve a individualização dos destinatários e dos valores devidos, razão pela qual é necessária a liquidação por artigos; b) artigos 43 e 130, inciso III, ambos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/90, defendendo o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados (União e Banco Central do Brasil), com o consequente deslocamento obrigatório da competência à Justiça Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal Regional Federal da 3a Região e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná e de Minas Gerais. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 33295178 - Pág. 12 e ID. 33529166 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 43, 130, inciso III, e 509, inciso II, todos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/90, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o quantum devido deve ser avaliado em prévia liquidação de sentença com cálculos realizados por profissional qualificado, restituindo-se a integralidade dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira, permitindo-se a discussão acerca do valor apurado, com justa composição da lide. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o BANCO DO BRASIL em solidariedade com o BACEN b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período. c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir a existência de crédito do liquidante (an debeatur) e o valor da dívida (quantum debeatur). Embora o quantum debeatur possa ser apurado por simples cálculos aritméticos no curso do cumprimento individual da sentença coletiva, o an debeatur depende da demonstração de dois elementos: a titularidade individual do direito e a quitação das Cédulas de Crédito com o valor pago a maior em decorrência da atualização do débito pelo índice de 84,32% ao invés do índice de 41,28%. Sobre a quitação, em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que o executado, BANCO DO BRASIL, traga aos autos documentos que demonstrem a evolução do financiamento e a comprovação da sua quitação. Já em relação à titularidade do direito, destaco que, no caso em apreço, a liquidação individual provisória de sentença coletiva foi proposta por BENEDITO ALVES PIRES na qual requer que o Banco do Brasil pague o expurgo inflacionário sofrido nas cédulas de crédito rural no 89/00496-5. Referida Cédula Rural Hipotecária no 89/00496-5 não foi trazida aos autos pelo agravado. Acontece que há outros documentos, não necessariamente a cédula de crédito rural, que podem embasar a pretensão [...] não havendo litisconsórcio passivo necessário, o agravado agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Nesse contexto, verifico que tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Assinalo, contudo que, na hipótese dos autos, a União já informou que poderá aferir seu interesse na lide caso obtenha informações do Banco do Brasil. O advogado da União requereu a intimação direta do Banco do Brasil para trazer as informações e, posteriormente, seja intimada para se manifestar (ID 99610141 - Pág. 2)” (ID. 31253811). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, no que tange ao indicado malferimento aos artigos 43 e 130, inciso III, ambos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/90, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 33295178 - Pág. 12 e ID. 33529166 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016